Tribunal: STF
Processo: RHC 61099
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
-1. "HABEAS CORPUS". PRIMEIRA DENUNCIA DECLARADA INVALIDA. NOVA
DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM QUALQUER CIRCUNSTANCIA NOVA.
2. NARRATIVA DE FATO QUE NÃO CONFIGURA CRIME DE ESTELIONATO.
3. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.